Tribunal: STF
Processo: Ext 687
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-11
Data de publicação: 1996-12-11

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO: TRATADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O REINO DA ESPANHA. CRIME DE PECULATO.
1. Fundando-se o pedido em Tratado de Extradição firmado
entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, em 2 de
fevereiro de 1988 e promulgado pelo Decreto nº 99.340, de 22 de
junho de 1990, está assim atendido o requisito autorizativo da
medida, previsto no art. 76 da Lei nº 6.815/80.
2. O delito de peculato, definido na legislação penal
espanhola, configura crime previsto no Brasil (art. 312 do Código
Penal).
3. Pedido de extradição deferido.